Tribunal: TJDFT
Processo: 0740693-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740693-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MAGRIL MAQUINAS AGRICOLAS SAO PATRICIO LTDA APELADO: CAMILA HOSKEN CUNHA, JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, DORLEI BRAZ RIBEIRO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 46364896- Pág.1/5, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora